Tribunal: TJDFT
Processo: 0700160-55.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700160-55.2023.8.07.0018 RECORRENTE: HENRIQUE GODOI RAMOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. MÉDICO PATOLOGISTA. LAUDO INDIVIDUALIZADO INDICANDO GRAU MÉDIO. PEDIDO DE EQUIPARAÇÃO A OUTRO SERVIDOR (PARADIGMA) COM GRAU MÁXIMO. LAUDO CONFECCIONADO HÁ MAIS DE 11 ANOS. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. A Lei Complementar Distrital no 840/2011 trata dos adicionais de insalubridade e de periculosidade em seus artigos 79 a 83 e estabelece os seguintes percentuais incidentes sobre o vencimento básico: cinco, dez, ou vinte por cento, no caso de insalubridade nos graus mínimo, médio ou máximo, respectivamente. 2. Com a finalidade de regulamentar a concessão do adicional de insalubridade e de periculosidade foram emitidos os Decretos Distritais no 32.547/2010 e no 34.023/2012, os quais fixam a necessidade de elaboração de perícia nos locais de trabalho, com a elaboração de laudos técnicos. 3. A Norma Regulamentadora no 15, aprovada pela Portaria no 3.214/1978, do Ministério do Trabalho, de âmbito federal e aplicada aos trabalhadores em geral, estabelece as atividades que devem ser consideradas insalubres, gerando direito ao adicional de insalubridade aos trabalhadores. Acerca da exposição a agentes biológicos, o anexo 14 da referida NR-15 fixa os graus de insalubridade. 4. No caso, foi realizado laudo técnico administrativo individualizado indicando que o autor está exposto a insalubridade de grau médio, fazendo jus ao adicional no percentual de 10% (dez por cento). 5. Não merece acolhimento o pleito de aplicação da isonomia diante da comprovação de que outro servidor (paradigma) desempenha as mesmas funções, no mesmo local de trabalho, e teve reconhecida a insalubridade em grau máximo (20%), mormente porque o laudo do servidor paradigma foi confeccionado há mais de 11 (onze) anos. Como a avaliação do laudo técnico leva em consideração as situações atuais e individualizadas de risco, da função, da atividade e do ambiente de trabalho, não há como equiparar os dois laudos técnicos em razão do grande lapso temporal. 6. Ademais, no caso ainda há contradição nos documentos referentes ao servidor paradigma. 7. Apelação conhecida e desprovida. O recorrente alega violação ao artigo 1022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do CPC. Isso porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há que falar em violação ao art. 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada ainda que em sentido diverso à pretensão da agravante” (AgInt no AREsp 1.997.298/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, DJe 18/8/2022). A corroborar: AgInt no AREsp n. 1.859.274/RS, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 7/5/2024. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027